Tribunal: TJES
Processo: 0001209-36.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001209-36.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREUSA DO NASCIMENTO JULIÃO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do C. STJ, “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual” (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001209-36.2013.8.08.0006

APELANTE: CREUSA DO NASCIMENTO JULIÃO

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 498/501, por meio da qual a MM. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada por Creusa do Nascimento Julião em desfavor do Município de Aracruz, julgou improcedente a pretensão autoral de recebimento de adicional de insalubridade.

Em suas razões (ID 6215190) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que é servidora pública municipal ocupante de cargo de provimento efetivo de ajudante de serviço público;
(ii)
que foi admitida no serviço público no dia 25/05/1995, ocorrendo três anos após o provimento em cargo efetivo;
(iii)
que, ao tempo do provimento, encontrava-se em vigor a Lei Municipal n° 1.665/1993;
(iv)
que trabalhou na varrição de ruas do Município e na coleta de lixo urbano, até ser transferida para a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMIT, onde passou a trabalhar na limpeza de banheiros, varrição do pátio, limpeza de ralos e coleta de lixo;
(v)
que nunca recebeu equipamento de proteção individual para exercer a sua função, assim como também nunca recebeu adicional de insalubridade;
(vi)
que a prova pericial produzida nos autos atestou que a insalubridade da atividade exercida pela recorrente “possuía caráter permanente” e existia desde a data de sua admissão; e
(vii)
que, assim sendo, deve ser afastada a aplicação do entendimento sedimentado pelo STJ no âmbito do PUIL 413/RS.

Pois bem. A sentença ora recorrida restou assim fundamentada:

“
Nos termos do que prescreve o art. 118 da Lei Municipal n° 2.898/2006, os servidores que trabalham com habitualidade em atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

O §1º do mesmo art. 118 dispõe que aplicar-se-ão as regras definidas na Consolidação das Leis do Trabalho e a legislação federal correlata para definir as atividades insalubres, penosas ou perigosas, e os percentuais para fins do cálculo do adicional referido no caput.

Pois bem. Na espécie, o laudo pericial encartado aos autos relatou que a requerente “laborava efetuando habitualmente limpeza das instalações dos escritórios referido, varria piso, tirava poeira, limpava todas as instalações, incluindo uma pequena copa e banheiro, utilizava habitualmente pano molhado no chão, sapólio, detergente e água sanitária (hipoclorito de sódio)” (fl. 363) e, na sequência, concluiu dizendo que “a requerente faz merecimento ao adicional de insalubridade em grau médio” (fl. 369).

Nesse sentido, a requerente teria direito ao adicional de insalubridade, não fosse o fato de ter se aposentado no dia 01 de novembro de 2013 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação da Lei n° 413-RS, no sentido de que o termo inicial das parcelas eventualmente devidas é o da data da elaboração do laudo pericial, diante da impossibilidade de se presumir a insalubridade em período anterior e conferir efeitos retroativos ao laudo técnico.
”

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque a mesma encontra-se em plena consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e também deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO PUIL 413/RS. POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplica-se a caso de servidor público municipal o entendimento de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
, se não apontado qualquer elemento diferenciador da legislação local em relação à federal, como ocorre na situação dos autos.2. Agravo Interno não provido.(AgInt nos EDcl no PUIL n. 1.954/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/6/2021, DJe de 1/7/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.
1. Ressalte-se que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
.
[...] (AgInt no REsp n. 1.921.219/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022)

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO RECONHECIDO - PERÍCIA TÉCNICA – TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DATA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA – PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. A Lei Municipal nº 2.360/2001 - do Município da Serra - (Estatuto dos Servidores Públicos do Município da Serra) prevê o direito à percepção do "adicional de insalubridade", o qual será devido ao servidor desde que cumpridos seus requisitos legais, podendo variar de 10% (dez por cento) a 40% (quarenta por cento).
2. O pagamento de "adicional de insalubridade" está condicionado ao laudo que comprove efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu à perícia e à formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas pretéritas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes STJ e TJES.
3. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida, reformando-se em parte a sentença, tão somente, para condicionar o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade à data de produção do laudo pericial. (TJES, Apelação Cível nº 0019801-94.2016.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/09/2023)

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15 majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa. Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DO E.RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.